Tribunal: TJBA
Processo: 8114853-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114853-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA APELADO: WILSON MEIRELES DOS SANTOS e outros Advogado(s):ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, RAFAEL RAMOS ABRAHAO, RODRIGO SCOPEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, bem como a repetição do indébito em dobro, afastando, contudo, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal consignado; (ii) avaliar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança de encargos abusivos. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que os juros remuneratórios aplicados ao contrato superavam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, justificando sua revisão conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). 4. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há configuração de dano moral, pois a cobrança de encargos excessivos não caracteriza, por si só, ofensa à honra ou sofrimento psíquico indenizável, tratando-se de mero aborrecimento da relação contratual, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base na discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo cabível sua revisão quando evidenciada vantagem exagerada ao fornecedor. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida e a violação da boa-fé objetiva. 3. A mera cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, §1º. CPC , art. 98, §3º. CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1000666-73.2024.8.26.0541, Rel. Des. Paulo Toledo, Julgado 03/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8114853-62.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados o Banco BMG S/A e Wilson Meireles dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator